Tribunal: TJSP
Processo: 1003377-53.2022.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelante que pagou indenização a seu segurado para ressarcimento de danos em equipamentos causados por supostas panes elétricas na rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. Demanda improcedente em primeiro grau. Inconformismo da seguradora. Não acolhimento. RESPONSABILIDADE CIVIL. As

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelante que pagou indenização a seu segurado para ressarcimento de danos em equipamentos causados por supostas panes elétricas na rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. Demanda improcedente em primeiro grau. Inconformismo da seguradora. Não acolhimento. RESPONSABILIDADE CIVIL. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos que embasam a responsabilidade civil. Impossibilidade de se inverter o ônus da prova para investigação das causas dos danos, haja vista o descarte dos bens. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Laudos singelos, apócrifos e sem indicação da metodologia utilizada. Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.